Tribunal: TJES
Processo: 0000806-15.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-15.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA COSTA PEREIRA

APELADO: BANCO BANESTES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000806-15.2021.8.08.0062

Embargante: Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A

Embargada: Luzia Costa Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu provimento à apelação interposta por Luzia Costa Pereira, para reformar a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, a fim de declarar a inexigibilidade do contrato n. 17-010649-00 nos moldes originalmente pactuados, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões de id. 14876153, o embargante sustenta omissão na análise de teses centrais: a) a existência de premissa fática equivocada no acórdão, ao afirmar que a devedora estaria adimplente mediante descontos limitados em folha, quando, segundo alega, desde abril/2025 não há novos descontos; b) omissão quanto ao fato de que a sentença anterior que limitou os descontos não teria determinado reescalonamento ou alongamento do prazo contratual; c) a ocorrência de fato superveniente consistente na ausência de margem consignável e na falta de pagamentos por outros meios; d) a necessidade de esclarecimentos sobre os meios de recebimento do crédito, postulando, inclusive, efeitos infringentes para a manutenção da execução até o restabelecimento de margem consignável.

Contrarrazões apresentadas no id. 15366997.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS. INEXIGIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão judicial transitada em julgado que limita os descontos mensais incidentes sobre os proventos do devedor a 30% (trinta por cento) do valor líquido não implica novação da obrigação, mas acarreta, por consectário lógico, o reescalonamento da dívida, afastando os efeitos da mora e a exigibilidade do saldo não amortizado por consignação.

2. Verificado que a devedora vem cumprindo regularmente a decisão judicial, mediante descontos mensais limitados, e não havendo inadimplemento das obrigações tais como atualmente reconfiguradas, o título executivo extrajudicial perde os atributos de certeza e exigibilidade, inviabilizando a continuidade da execução.

3. A cobrança judicial de valores que, posteriormente, reconhece-se inexigíveis não caracteriza, por si só, ato ilícito, má-fé ou violação à dignidade da pessoa humana, mormente na ausência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou de outro meio vexatório de cobrança.

4. Inexistindo prova de falha na prestação de serviço ou de dano à honra objetiva ou subjetiva da parte autora, é indevida a reparação por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente quanto a imperiosa necessidade de reescalonamento da dívida e alongamento do prazo para pagamento, decorrência lógica da revisão do contrato bancário nº 17-010649-00 e a limitação dos descontos realizados na conta-corrente da executada ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos.

Consignou-se, ainda, que “o provimento judicial, ao limitar o valor das parcelas a serem descontadas na conta-corrente, afasta os efeitos da mora”, bem como que “o pagamento parcial das parcelas pactuadas configura o adimplemento do crédito afastando a exigibilidade e liquidez do título extrajudicial”.

Eventuais entraves burocráticos para o alongamento do prazo e reescalonamento da dívida, não autorizam a revisão do julgamento, principalmente por meio dos embargos de declaração, que somente se prestam a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente na presente hipótese.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.